Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-25.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600224-25.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 01/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600224-25.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Editora 247 Ltda (Brasil
247), com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes
da Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, no dia 17/04/2026, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representado, em seu site
de noticias. Eis: "TSE mantém inelegibilidade de Deltan Dallagnol após análise do caso.Tribunal
aponta exoneração durante processos disciplinares e vê tentativa de evitar punições previstas na
Lei da Ficha Limpa. 17 de abril de 2026, 17:52 h.(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no
prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste
Juízo;seja expedido ofício para que o Facebook exclua a publicação com o denunciado conteúdo
negativo; seja expedido ofício para que o X exclua a publicação com o denunciado conteúdo
negativo; seja ordenado que o Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento das
postagens denunciadas nesta peça e cujo link foi devidamente apresentado;seja o Representado
proibida de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui
denunciada; bem como seja proibida de afirmar que Deltan está inelegível;o deferimento do pleito
liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de direito;o Representado seja condenado a
reparar o dano por ela cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva
a respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
EDITORA 247 LTDA. (RECORRIDO)

HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
(ADVOGADO)
ISADORA SCHMIDT YOKOSAWA PIRES FARAO
(ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44913847
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44913847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.262

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600224-25.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: EDITORA 247 LTDA.
ADVOGADO: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - OAB/SP508865
ADVOGADO: ISADORA SCHMIDT YOKOSAWA PIRES FARAO - OAB/SP377653
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

RAMO DO DIREITO: DIREITO ELEITORAL.
CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSOS
ELEITORAIS.
ASSUNTO
PRINCIPAL:
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. INELEGIBILIDADE. ELEIÇÃO
2026. RECLAMAÇÕES CONSTITUCIONAIS
Nº 94.171/PR E 94.377/PR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão
que
julgou
improcedente
a
representação
ajuizada em face de publicação jornalística.
2. O recorrente sustenta que a recorrida veiculou
propaganda eleitoral extemporânea negativa e
notícia sabidamente falsa em desfavor de Deltan
Dallagnol, utilizando-se de certidão explicativa
para afirmar sua inelegibilidade e induzir o
eleitorado a erro. Alega que a publicação deturpa
fatos pretéritos para incutir uma inelegibilidade
definitiva que jamais foi declarada, e que a
liberdade de imprensa não se confunde com
licença para divulgar conclusões jurídicas

Num. 44913847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
fechadas em contexto pré-eleitoral. Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar
se o conteúdo divulgado pela Editora 247 Ltda.,
intitulado “TSE mantém inelegibilidade de
Deltan Dallagnol após análise do caso”,
acompanhado do subtítulo “Tribunal aponta
exoneração durante processos disciplinares e vê
tentativa de evitar punições previstas na Lei da
Ficha
Limpa”,
(i)
caracteriza
propaganda
eleitoral antecipada negativa, (ii) ultrapassa os
limites da liberdade de imprensa e expressão, e
(iii) configura a divulgação de fato sabidamente
inverídico, capaz de justificar a intervenção da
Justiça Eleitoral para remoção do conteúdo e
aplicação de sanções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
5. A caracterização de propaganda eleitoral
negativa exige pedido explícito de não voto ou
ato que desqualifique pré-candidato, macule sua
honra ou imagem, ou divulgue fato sabidamente
inverídico.
6. O conceito de "fato sabidamente inverídico",
para fins de intervenção da Justiça Eleitoral,
restringe-se à mentira chapada, à falsidade
absoluta e desprovida de qualquer lastro factual,
verificável de plano sem necessidade de dilação
ou
interpretação
complexa,
conforme
entendimento do STF e do TRE/PR.
7. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda
se dá somente em situações que extrapolam os
limites legais, como a veiculação de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
conteúdo
desinformativo capaz de trazer lesão.
8. No caso concreto, o conteúdo impugnado não
extrapola os limites da liberdade de expressão,
pois se baseia em fato notório (perda do mandato
de Deltan Dallagnol em 2023 e discussão
pública sobre sua inelegibilidade para pleito

Num. 44913847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
futuro).
9. Embora a afirmação sobre inelegibilidade
possa não ser juridicamente precisa, o Supremo
Tribunal
Federal
tem
tratado
situações
semelhantes como comentário político e de
opinião expressada em linguagem leiga, não
verificando abuso de direito capaz de macular a
honra do pré-candidato.
10. A jurisprudência não considera sabidamente
inverídica a crítica que, baseada em fatos reais,
apresenta uma conclusão desfavorável ou
interpretação enviesada, pois críticas políticas,
mesmo ácidas e contundentes, fazem parte do
jogo democrático.
11. O posicionamento do Supremo Tribunal
Federal nas Reclamações nº 94.171/PR e nº
94.377/PR prioriza a liberdade de imprensa, a
excepcionalidade da remoção de conteúdo
jornalístico e a necessidade de cautela na
caracterização de propaganda eleitoral negativa
quando a publicação se funda em documentos
oficiais ou decisões judiciais públicas, mesmo
quando tirados de contexto.
12.
O
conteúdo
impugnado
deve
ser
compreendido como exercício de atividade
jornalística sobre fato público de interesse
político-eleitoral, ainda que sujeito a críticas por
sua linguagem ou interpretação jurídica, sem
pedido de não voto, imputação ofensiva
autônoma ou demonstração de atuação eleitoral
coordenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de
propaganda eleitoral antecipada negativa exige
pedido explícito de não voto ou ato que macule a
honra/imagem do pré-candidato ou divulgue fato
sabidamente inverídico, sendo este último
restrito à falsidade absoluta e verificável de
plano. 2. A crítica jornalística baseada em fatos
públicos e decisões judiciais, mesmo que com
interpretação jurídica imprecisa ou enviesada,
não configura, por si só, fato sabidamente

Num. 44913847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
inverídico ou abuso da liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; LEI Nº
9.504/97, art. 36; RESOLUÇÃO TSE Nº
23.608/2019, art. 25, § 1º; RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.610/2019, art. 27, § 1º e § 2º;
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, art.
40
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspe
nº 060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
11.06.2024.; TSE, AgR no REspe nº 060010671,
Rel. Min. Nunes Marques, j. 10.03.2026.; TSE,
AgR no REspe nº 060001836/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 25.05.2022.; TSE, AgR
no REspe nº 060004534/SE, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 04.03.2022.; STF, Rcl nº 94.171/PR.;
STF, Rcl nº 94.377/PR, Rel. Min. Flávio Dino.;
STF, ADI nº 4451.; STF, ADPF nº 130.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/06/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por PARTIDO NOVO DIRETÓRIO ESTADUAL – PR contra a
decisão proferida no id. 44898598, a qual, em sede de embargos de declaração, concedeu efeitos
infringentes e reformou a sentença de id 44884443. A decisão recorrida julgou improcedente a
representação ajuizada em face de EDITORA 247 LTDA. e, por consequência, revogou a ordem
de remoção de conteúdo, a obrigação de abstenção imposta e a multa sancionatória de R$ 5.000,00,
concedidas anteriormente em sede liminar.
Insta salientar que a decisão recorrida declarou prejudicados os recursos eventualmente interpostos,
por perda superveniente de objeto, facultando às partes a adequação ou ratificação das insurgências
cabíveis.
Em suas razões recursais (id. 44903026), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a sentença

Num. 44913847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
adotou entendimento equivocado em parte, pois a recorrida veiculou propaganda eleitoral
extemporânea negativa e notícia sabidamente falsa em desfavor de Deltan Dallagnol; b) a recorrida
utilizou-se de certidão explicativa, publicada por terceiro, para afirmar que Deltan estaria inelegível,
induzindo o eleitorado a concluir que sua situação jurídica impediria sua futura candidatura; c) os
fatos apresentados transmutaram-se de publicações esparsas para uma estratégia coordenada; d) a
publicação da recorrida não se trata de exercício de atividade jornalística sobre fato público, mas
deturpa fatos pretéritos para incutir a inelegibilidade definitiva de Deltan, que jamais foi declarada;
e) a forma como foi escrita a matéria faz crer que o TSE confirmou neste ano a impossibilidade de
Deltan candidatar-se por 8 anos a partir de 2022, o que não é verdade; f) a liberdade de imprensa
não se confunde com licença para divulgar conclusão jurídica fechada sobre inelegibilidade futura
em contexto pré-eleitoral, sendo desnecessário o pedido explícito de não voto para configurar a
propaganda eleitoral antecipada; g) ao contrário do decidido na sentença, as Reclamações
Constitucionais nº 94.171/PR e 94.377/PR não são aplicáveis ao caso, pois as manifestações ali
examinadas estavam ancoradas em fatos públicos, decisão pública do TSE e documentos oficiais,
sem criação autônoma de fato inverídico e sem pedido explícito de não voto; h) a sentença
recorrida incorre em equívoco ao tratar a medida requerida como censura, não se estando diante de
controle prévio e abstrato de imprensa, mas repressão de conteúdo já individualizado nos autos, apto
a induzir o eleitorado em erro.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e
para que seja julgada integralmente procedente a pretensão autoral.
A recorrida apresentou contrarrazões (id. 44905311), afirmando que: a) a irresignação recursal não
se sustenta em error in judicando, mas em inconformismo com os limites da sentença; b) a sentença
enfrentou adequadamente a controvérsia, observando a proporcionalidade, a mínima intervenção
estatal e a proteção à liberdade de imprensa; c) a pretensão do recorrente de compelir a recorrida a
divulgar conteúdo judicial em seus próprios canais editoriais é uma obrigação atípica sem previsão
legal e incompatível com a liberdade editorial; d) a superveniência do pronunciamento do STF nas
Reclamações nº 94.377/PR e nº 94.171/PR são relevantes, reafirmando a posição preferencial da
liberdade de imprensa e a impossibilidade de submeter a atividade jornalística a exigências
incompatíveis com sua própria natureza constitucional; e) a matéria jornalística impugnada está
ancorada em fato público e em decisão judicial efetivamente existente, não contendo pedido
explícito de voto ou não voto, nem criação de fato artificial dissociado de documento oficial; f) a
fragilidade da narrativa do recorrente se evidencia pela falta de prova de atuação coordenada e pela
simplificação argumentativa; g) a sentença rejeitou acertadamente a pretensão do recorrente,
preservando os limites constitucionalmente admissíveis da tutela jurisdicional.
Não houve determinação de remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso eleitoral, sem prejuízo de eventual intervenção oral em sessão, caso
se entenda necessário.
Os autos, inicialmente distribuídos ao gabinete da Ex.ma Desa. Gisele Lemke, vieram conclusos a
este juízo após redistribuição (Id. 44909172).
É o relatório.

Num. 44913847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
VOTO
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão foi publicada no DJE do dia 26/05/2026 (id. 44902580) e
o recurso foi interposto em 27/05/2026 (id. 44903026).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à
sua análise.

II – Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para
a apresentação de contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que,
oferecidas as contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou
ao relator, que deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente
de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de
parecer escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o
contraditório direto entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em
manifestação juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência
de obrigatoriedade normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo
da faculdade de atuação oral em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional
Eleitoral a participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer,
pedir a palavra pela ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa
influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto,
preserva a celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial
em sessão, caso reputada necessária.

III – Mérito
A controvérsia cinge-se em analisar se o conteúdo divulgado pelo recorrido caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar

Num. 44913847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
negativamente o eleitorado em prejuízo do representante.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição”, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate
político, a Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
A controvérsia consiste em definir se a publicação intitulada “TSE mantém inelegibilidade de
Deltan Dallagnol após análise do caso”, acompanhada do subtítulo “Tribunal aponta exoneração
durante processos disciplinares e vê tentativa de evitar punições previstas na Lei da Ficha Limpa”,
constitui regular exercício da liberdade de imprensa ou se caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa.
No caso, a representação foi originalmente proposta contra conteúdo publicado pela Editora 247
Ltda., cujo texto se transcreve a seguir:

Num. 44913847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45

Num. 44913847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45

Alega o recorrente Partido Novo que a recorrida incorreu em grave desinformação e ultrapassou a
liberdade de expressão ao afirmar que Deltan Dallagnol está inelegível, utilizando-se de certidão
explicativa emitida pelo TSE, induzindo o eleitorado a concluir que sua situação jurídica impediria
sua futura candidatura.
Em que pese o argumento do recorrente, observa-se que a posição recente adotada pelos Ministros

Num. 44913847 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
do Supremo Tribunal Federal traz como mote a praticamente irrestrita liberdade de expressão,
independentemente do viés que se dá à publicação e à sua contextualização, onforme se verá
adiante.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar
a proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo
entendimento do STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro
factual, verificável de plano sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.
Outrossim, as decisões exaradas em sede de representação por propaganda política, não se prestam a
definir se um determinado pré-candidato é ou não elegível, vez que primeiramente deve-se
promover o registro da candidatura, quando então se abrirá o prazo para eventual impugnação.
Além disso, conforme consignado no Recurso Eleitoral nº 060018795/PR, publicado em 22/05/2026
e por mim relatado, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral acordou que “O fato sabidamente
inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se apresenta de
plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica ou reconstrução
contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente”.
Em complemento, a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio ensina que:
“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa
pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e
também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera–se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra
de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aquelas em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
In casu, face ao respeito às decisões monocráticas exaradas pelo STF, o conteúdo impugnado não
aparenta extrapolar estes limites mencionados. É fato notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol
perdeu seu mandato em 2023 e tal circunstância tem sido referida no ambiente da discussão pública,
inclusive a questão sobre sua eventual inelegibilidade em pleito futuro. Embora a afirmação na
publicação impugnada nestes autos, do ponto de vista técnico, não seja juridicamente precisa, o
Supremo Tribunal Federal tem tratado essa situação como comentário político e de opinião
expressada em linguagem leiga, não se verificando abuso de direito capaz de macular a honra do
pré-candidato.
A esse respeito, a Corte Superior firmou a seguinte tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo
com base em fato verídico não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate político,
descaracterizando propaganda eleitoral negativa e assegurando a lisura do processo eleitoral."
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010671, Acórdão,
Relator(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2026.)
Na mesma toada, a jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em

Num. 44913847 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. Neste sentido:
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou, ainda, ato que macule a honra
ou a imagem de pré–candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico em seu desfavor.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060001836/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022, não
destacado no original]
(...)
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e
contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não destacado
no original]

A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, enviesada e descontextualizada é relevante para
que se exponham eventuais problemas na administração pública ou de pessoas públicas,
estimulando, com isso, a entrada em marcha das forças políticas, sejam elas oriundas dos grupos
organizados - partidos, coletivos, instituições, grupos de mídia, dentre outros - ou mesmo de
populares.
Embora a liberdade de imprensa não assegure imunidade contra punições posteriores em casos de
abusos, ofensas graves ou desinformação intencional, ela proíbe que o Judiciário exerça um controle
excessivo sobre as opções editoriais, as linhas narrativas ou o uso de termos que não sejam
estritamente técnicos. Tal intervenção só se justifica quando houver prova cabal de mentira
deliberada ou de propósito eleitoral ilegal.
O posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº 94.171/PR e nº 94.377/PR,
conforme destacado na decisão id. 44903026, em que foram examinadas decisões da Justiça
Eleitoral paranaense a respeito de matérias jornalísticas sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan
Dallagnol, demonstram a priorização da liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de
conteúdo jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa,
quando a publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas, em que pese
possam estar sendo usados de forma descontextualizada.
Neste aspecto, transcrevo o seguinte trecho da decisão da Exma Desa. Gisele Lemke (id.
44903026):
Na Reclamação nº 94.171/PR, o Supremo Tribunal Federal assentou que a matéria jornalística ali
examinada restringia-se, em larga medida, à reprodução de informações objetivas extraídas de
documento oficial expedido pelo TSE, afastando a conclusão de que haveria divulgação
descontextualizada apta a induzir o eleitorado a erro.

Num. 44913847 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45

Na mesma linha, a decisão noticiada na Reclamação nº 94.377/PR, de relatoria do Ministro
Flávio Dino, reforçou que a atividade jornalística não deve ser submetida a grau de rigor técnico-
jurídico incompatível com sua dinâmica própria, especialmente quando se está diante de
divulgação de fatos públicos e decisões judiciais.

A presente hipótese guarda semelhança substancial com esse conjunto de casos, pois também
envolve matéria de veículo de imprensa que repercutiu decisão do Tribunal Superior Eleitoral e
certidão correlata, sem pedido de não voto, sem imputação ofensiva autônoma e sem
demonstração de atuação eleitoral coordenada.
O conteúdo impugnado deve ser compreendido como exercício de atividade jornalística sobre fato
público de interesse político-eleitoral, ainda que eventualmente sujeito a críticas por sua
linguagem ou interpretação jurídica.

Ainda, a notícia de que os adversários políticos do recorrente agiram de forma coordenada visando
impulsionar discussão capaz de interferir na vontade do eleitor, por ora, fica prejudicada vez que
não se tem elementos de prova para efetivamente demonstrar o uso dos meios de imprensa e
comunicação em manobra reprovável, por mais que haja a coincidência de que realmente o tema foi
tratado praticamente ao mesmo tempo em vários meios.
Por todo o exposto, conclui-se pelo não acolhimento da pretensão exposta no Recurso, visto que a
conduta da recorrida ampara-se estritamente nas garantias constitucionais da liberdade de imprensa,
da liberdade de expressão e do pluralismo de ideias, e que não configura propaganda eleitoral
antecipada negativa. Tal conclusão adota o conteúdo da decisão monocrática que decidiu pela
aplicação da ADI 4451, proferida na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, e pela aplicação da
ADPF 130, proferida na Reclamação Constitucional nº 94.171/PR. Ambas Reclamações tramitam
perante o STF e não transitaram em julgado, mas pendem de julgamento de agravo regimental, sem
efeito suspensivo.
Ressalte-se, por fim, que não se está, nesta via, reconhecendo a elegibilidade ou a
inelegibilidade de Deltan Dallagnol para pleito futuro. Essa matéria deverá ser examinada em
sede própria, notadamente em processo de registro de candidatura ou em ação cabível para
declaração antecipada, se manejada. O que se reconhece é apenas que, diante da orientação
firmada nas Reclamações nºs 94.666/PR e 95.295/PR, a publicação impugnada não autoriza as
consequências jurídicas impostas na sentença.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que acolheu os embargos declaratórios e
concedeu-lhe efeitos infringentes para julgar improcedente a representação eleitoral.

Num. 44913847 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280556800000043849076
Número do documento: 26061909280556800000043849076
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:45:45
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(15090) Nº 0600224-25.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDA:
EDITORA 247 LTDA- Representantes da) RECORRIDA: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI
ATTUCH - SP508865, ISADORA SCHMIDT YOKOSAWA PIRES FARAO - SP377653

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.